Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703063-51.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD EMBARGADO: FUN HOUSE EVENTOS LTDA-ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face do acórdão n. 1989393. Considerando que o Sistema PJe registrou a ciência da embargante ao referido julgado no dia 30/4/2025, necessário que o embargante se pronuncie sobre a tempestividade do presente recurso, apresentado somente no dia 12/5/2025 – aparentemente, depois do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se, pois, o embargante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator